Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743666-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANUS CONTABILIDADE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 77720255. A mera alegação do advogado de estar aguardando o retorno da parte para recolhimento do preparo recursal não configura justo impedimento apto a prorrogar o prazo anteriormente concedido. Intime-se a parte. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator